Tribunal: CARF
Processo: 13951.000418/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13951.000418/2003-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
GUIOMAR SINGER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000418/2003-71
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000418/2003-71

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 35/50) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2001 (e-fls. 55/62), onde se procedeu à alteração dos Rendimentos Recebidos de
Pessoas Jurídicas para R$ 212.533,33 e do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF para R$
40.637,93 em virtude dos valores informados em DIRF pelo Banco do Brasil S/A.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 181/187).
Consta do referido relatório que foi solicitada diligência para esclarecimentos de
diversos aspectos da ação judicial e da autuação (e-fls. 85/87), tendo sido juntadas aos autos as
peças de e-fls. 89/179.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL A TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização e poderá ser
compensado proporcionalmente aos rendimentos auferidos no ano-calendário,
oferecidos tributação na declaração de ajuste anual do respectivo exercício.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/05/2008 (e-fls. 193, 227), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 09/06/2008 (e-fls. 211/225) contendo os
argumentos sintetizados através dos excertos a seguir reproduzidos.
1. A sentença judicial que deferiu o crédito à recorrente claramente determinou que o
imposto de renda deveria ser retido na fonte, e assim foi feito. Ao liberar a primeira
parcela da ação (valor incontroverso, referente ao cálculo apresentado pelo banco como
devido) o juiz despachou da seguinte forma "De fato, o valor incontroverso é o
apontado pelo Réu a fl.396. Assim, com fulcro no art.897 da CLT, defiro a liberação do
valor liquido de R$.196.057,52...." A fl.396 dos autos (anexa por cópia às fls. 13 do
processo), apresenta um valor bruto de R$. 256.760,45 e IRRF no montante de R$.
59.290,88, com base nestes dados a recorrente efetuou sua Declaração de Imposto de
Renda. A sentença foi cumprida neste particular, não restando portanto imposto a
recolher, por parte da recorrente.
2. No sistema de retenção na fonte, não é o próprio beneficiário da renda que recolhe o
imposto. Esse encargo é transferido à fonte pagadora, que no presente caso, ao ser
questionada, prestou informações discordantes e matematicamente incorretas, como
acima exposto.
3. Ainda que, o imposto cobrado fosse devido, a multa imposta à recorrente, não se
aplica ao caso, visto que a obrigação do recolhimento seria da fonte pagadora.
[...]
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados pela recorrente:
a) Os valores referentes ao imposto retido na fonte utilizados para refazimento do
cálculo do imposto devido diferem daqueles que foram realmente retidos pelo
empregador ao efetuar o pagamento da ação trabalhista, conforme pode-se comprovar
através dos documentos anexados ao processo, (cópia do despacho do juiz, cálculo
apresentado na ação judicial pelo próprio empregador e guia de retirada}
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000418/2003-71

b) As informações prestadas à Delegacia da Receita Federal pelo Banco do Brasil S/A
são divergentes das constantes no processo judicial, além de matematicamente
incorretas, conforme já demonstrado.
c) A multa imposta à recorrente é ilegal, visto que a obrigação de efetuar o recolhimento
do imposto retido é da fonte pagadora.
Ao final do Recurso, requer o cancelamento do lançamento, a suspensão do
crédito tributário e a manutenção do seu direito ao parcelamento especial.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.056 (e-fls. 229/232) para que a Unidade de Origem
confirmasse as retenções de imposto de renda referentes aos anos calendário 2000 a 2002
indicadas na Informação Fiscal de e-fls.177 e esclarecesse o porquê da divergência entre esse
somatório e o IRRF indicado na peça processual de e-fls. 27. Em resposta, foi anexada nova
Informação Fiscal com os devidos esclarecimentos (e-fls. 235/238).
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte não se manifestou dentro do
prazo concedido (e-fls. 240/244).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora alterou os valores
declarados pela contribuinte para o Banco do Brasil S/A com base nas informações consignadas
em DIRF pela fonte pagadora, reduzindo o IRRF e os rendimentos correspondentes (e-fls. 43,
59, 69).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba encaminhou o
processo à Unidade de Origem para que esta intimasse a fonte pagadora e/ou a impugnante a
apresentar esclarecimentos e documentos sobre o processo judicial e verificasse o valor do IRRF
compensado no exercício de 2002, informando sobre o procedimento adotado caso constatado
algum reflexo no exercício de 2001 (e-fls. 85/87).
Com base nos elementos apresentados pela contribuinte e pela fonte pagadora, a
autoridade fiscal elaborou Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis Referentes à Ação
Trabalhista, encontrando os seguintes valores para o ano calendário em exame (e-fls. 169/179):
Rendimentos Tributáveis - R$ 167.880,49, Contribuição Previdenciária - R$ 143,10 e IRRF - R$
29.633,06.
O Colegiado a quo acatou os cálculos efetuados pelo auditor, observando,
contudo, que essa apuração implicaria agravamento da exigência impugnada, incabível na
instância de julgamento (e-fls. 185/187). Manteve, portanto, o valor apurado na autuação.
Em seu Recurso, a interessada, apesar de ter concordado com o recebimento do
valor líquido de R$ 196.057,52 no ano calendário 2000, contestou o IRRF de R$ 29.633,06
considerado pela fiscalização para o período (e-fls. 171), haja vista o montante de R$ 59.290,88
indicado na peça processual por ela anexada (e-fls. 27).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000418/2003-71

Por conseguinte, o julgamento foi convertido em diligência através da Resolução
no 2002-000.056 para que a Unidade de Origem esclarecesse a divergência apontada pela
recorrente (e-fls. 229/232).
Em atendimento, foi anexada uma nova Informação Fiscal (e-fls. 235/238) na qual
o auditor explica o procedimento adotado pela Receita Federal no caso concreto e ratifica os
valores indicados no Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis Referentes à Ação
Trabalhista e na Informação Fiscal elaborada em resposta à solicitação da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba. Cabe destacar o seguinte trecho do documento contendo as
observações finais do auditor:
Quando fizemos o lançamento original do ano-calendário de 2000, não tínhamos as
informações do conjunto do processo judicial, de todas as parcelas, o que só obtivemos
em 2008 quando fizemos a Informação Fiscal para a DRJ, conforme folhas 177 a 179.
O presente lançamento foi feito tendo como base o IRRF informado em DIRF, o que se
confirmou que estava incorreto de acordo com as informações do que de fato ocorreu no
processo, de acordo com o que foi exposto acima.
De acordo com o cálculo, folha 171, o valor dos rendimentos tributáveis do ano de 2000
seria de R$167.880,49 e o valor atribuído de IRRF de R$29.633,06.
Portanto, conforme já foi observado pela DRJ, o lançamento deveria ser agravado, de
acordo com os cálculos reais, considerando os valores efetivamente retidos e recolhidos
de IRRF, folhas cálculos nas folhas 169 a 175, e Informação Fiscal, folhas 177 a 179.
Cumpre ressaltar que a recorrente foi devidamente cientificada da Resolução e da
Informação Fiscal correspondente, mas não apresentou qualquer contestação dentro do prazo de
30 dias concedido para sua manifestação (e-fls. 240/244). Assim, considero corretos os cálculos
da fiscalização, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Não obstante, extrai-se dos autos que a autuação refere-se a rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista. Assim, conforme entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o cálculo do imposto deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Por outro lado, não há que se falar em afastamento da multa de ofício aplicada.
Cabe esclarecer à contribuinte que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos
termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa de 75% prevista no inciso
I do referido artigo, utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da sua
intenção de fraudar o Fisco.
Impõe-se observar, por fim, que o crédito tributário já se encontra com
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Presentes os
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.979 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000418/2003-71

pressupostos definidos para a suspensão, esta se estabelece automaticamente, independentemente
de manifestação da autoridade administrativa.
Cabe esclarecer, ainda, que não cabe ao CARF se pronunciar sobre pedido de
parcelamento, podendo a interessada obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB
de Origem, responsável pelo controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital